Tribunal: TJMT
Processo: 1056624-95.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056624-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILTON XAVIER DE SOUZA - CPF: 721.386.701-63 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRIDO), BRUNO DANTAS PINHEIRO - CPF: 053.378.707-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. CUMPRIMENTO DO ART. 43, §2º DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registros em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, fundamentada na comprovação de envio de notificação prévia pela entidade mantenedora do cadastro ao endereço fornecido pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes cumpriu sua obrigação legal de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, nos termos do art. 43, §2º do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, sendo
esta
uma obrigação legal prevista no art. 43, §2º do CDC.

4. A notificação prévia do consumidor exigida pelo art. 43, §2º do CDC pode ser comprovada por meio de documentação que ateste a postagem da correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sendo dispensável o aviso de recebimento, conforme Súmula 404 do STJ.

5. A reclamada comprovou o envio das notificações prévias ao consumidor por meio de documentos emitidos pela Agência Franqueada dos Correios e Telégrafos, cumprindo assim sua obrigação legal.

6. É de responsabilidade exclusiva do credor a coleta do endereço da parte devedora, não cabendo à entidade mantenedora do cadastro verificar a veracidade das informações fornecidas pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A obrigação do órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, considera-se cumprida com o envio de comunicação ao endereço do devedor constante da informação enviada pelo credor. 2. É dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 404; STJ,
AgInt
no
AREsp
923432/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/09/2016; TJMT, Apelação Cível 10117427620248110003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056624-95.2025.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Jailton
Xavier de Souza

Recorrido
: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jailton
Xavier de Souza ajuizou reclamação em face da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Noticiou que: a) teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito sem a devida notificação prévia; b) não foi notificado previamente sobre as inscrições realizadas pelo credor LCI TELECOM; c) a ausência de notificação prévia configura falha na prestação de serviço. Requereu a) o cancelamento dos registros apontados no extrato de consulta; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada demonstrou suficientemente que encaminhou comunicação prévia ao consumidor via Aviso de Recebimento; b) a notificação prévia do consumidor exigida pelo art. 43, §2º do CDC pode ser comprovada por meio de documentação que ateste a postagem da correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento; c) uma vez enviada a notificação prévia, a parte reclamada se desincumbiu de sua obrigação, já que comunicou o consumidor por meio do endereço que lhe foi indicado pelo credor. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, determinando ainda a retificação do polo passivo da ação para constar o nome da pessoa jurídica SERVIÇO PARA O COMÉRCIO DO BRASIL SA.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a reclamada não comprovou que os endereços para onde foram enviadas as notificações foram informados pelos credores; b) o recorrente desconhece completamente o endereço para onde foram enviadas as notificações; c) as telas unilaterais apresentadas pela reclamada não têm valor probatório; d) a reclamada não juntou documentos que comprovem a origem do endereço usado para enviar a notificação. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a ausência de comprovação de que os envios das notificações foram
feitas
para endereços informados pelos credores; b) reconhecer a falha na prestação dos serviços da recorrida; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrida é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois os débitos foram incluídos por ordem do credor LCI TELECOM no banco de dados da CDL SORRISO/MT;
....

b) os registros ficaram disponíveis na base de dados da recorrida apenas para efeito de consulta; c) a recorrida comprovou o envio das notificações prévias ao consumidor; d) os comprovantes juntados na contestação foram emitidos pela Agência Franqueada dos Correios e Telégrafos; e) não é necessário aviso de recebimento para comprovar a notificação prévia, conforme Súmula 404 do STJ.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prévia notificação do restritivo.

Havendo mora em dívida existente, nos termos do artigo 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor deve ser previamente notificado, por escrito, acerca da inclusão de seu nome em cadastro restritivo.

Quanto ao responsável pela prévia notificação, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal obrigação incumbe à instituição mantenedora do cadastro restritivo de crédito:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

Neste sentido:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA
DÍVIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. NON REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Notificação de restritivo. É de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a prévia notificação do consumidor acerca do restritivo de crédito. (...) (N.U 1084120-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)"

É desnecessária a prova do recebimento da notificação, sendo suficiente a prova da postagem da correspondência ao endereço fornecido pelo credor, conforme entendimento pacificado na Súmula 404 do STJ:

"É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros."

É de responsabilidade exclusiva do credor a coleta do endereço da parte devedora, ou seja, se o endereço do devedor foi repassado à instituição mantenedora de forma equivocada, a responsabilidade pela notificação frustrada é da parte credora.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE DAS MANTENEDORAS DO CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
ART. 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM HIPÓTESE DE FRAUDE DEVE SER DIRIGIDA CONTRA O CREDOR. AGRAVO
IMPROVIDO .
(...) 2. A atividade das mantenedoras do cadastro de banco de dados consiste em anotar as informações que lhes são fornecidas pelos credores, ou seja, pelas empresas usuárias de seus serviços, não lhes sendo atribuída a obrigação de verificar a veracidade das informações que lhes são
fornecidas .
Conforme estabelecido no § 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, a sua responsabilidade é com o envio de comunicação ao endereço do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor. 3. "A ação de indenização, nas hipóteses de fraude, deve ser dirigida apenas contra credor direto, não contra a empresa mantenedora dos cadastros" (REsp 987.483/RJ,
Rel
. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 02/02/2010). 4. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
: 923432 DF 2016/0132196-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2016)"

Não destoa a jurisprudência do TJMT:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO MORAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA
NOME .
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO .
RECURSO PROVIDO. (...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela inserção e exclusão de dados recai exclusivamente sobre o credor, não cabendo às mantenedoras de cadastros
verificar
a veracidade das informações fornecidas. (...) (TJ-MT// APELAÇÃO CÍVEL: 10117427620248110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2025)"

Portanto, uma vez enviada a notificação prévia, entendo que a parte promovida se desincumbiu de sua obrigação, já que comunicou o consumidor por meio do endereço que lhe foi indicado pelo credor, nos termos do art. 43, §2º CDC.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita por parte da reclamada, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2 326917442
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025